Tribunal: TJBA
Processo: 8115601-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115601-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAILSON ENESIO DOS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS E INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 454 E 671 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público contra sentença de improcedência que rejeitou o pedido de reconhecimento da retroatividade dos efeitos funcionais de sua nomeação, com cômputo fictício de tempo de serviço para promoções e pagamento de diferenças remuneratórias, sob o argumento de que a investidura tardia decorreu de conduta ilícita da Administração Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: definir se a nomeação tardia por decisão judicial autoriza a retroação dos efeitos funcionais e remuneratórios; estabelecer se é cabível indenização pela demora na investidura, à luz da responsabilidade objetiva do Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR A investidura em cargo público depende de aprovação em concurso e do efetivo exercício, sendo este pressuposto indispensável para aquisição de direitos funcionais e patrimoniais (CF, art. 37, II). A concessão de efeitos funcionais e remuneratórios sem a correspondente prestação de serviço configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 454, fixa que a nomeação tardia com efeitos retroativos não gera direito a promoções ou progressões funcionais. Já no Tema 671, estabelece que não há direito à indenização por nomeação tardia, salvo hipótese de arbitrariedade flagrante. A indenização equivalente a vencimentos não percebidos implica enriquecimento indevido, pois inexiste contraprestação laboral no período. A divergência jurídica resolvida judicialmente não caracteriza, por si só, ato ilícito indenizável. A exceção de arbitrariedade flagrante exige ilegalidade qualificada, com atuação abusiva ou de má-fé da Administração, o que não se verifica no caso. A nomeação tardia decorrente de controvérsia jurídica legítima no âmbito do concurso público não configura conduta abusiva. O curso de formação integra etapa do certame e não se confunde com investidura, inexistindo direito a efeitos funcionais anteriores à posse e exercício. A progressão funcional exige efetivo exercício e avaliação de desempenho, inviáveis de aferição retroativa. A jurisprudência deste Tribunal alinha-se às teses vinculantes do STF, afastando retroação de efeitos e indenização na ausência de arbitrariedade flagrante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nomeação tardia por decisão judicial não gera direito à retroação de efeitos funcionais nem a promoções ou progressões. 2. Não é devida indenização por atraso na investidura em cargo público, salvo hipótese de arbitrariedade flagrante da Administração. 3. O pagamento de remuneração sem efetivo exercício configura enriquecimento sem causa e afronta ao erário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e §6º; CC, art. 884; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 629.392/MT (Tema 454); STF, RE 724.347/DF (Tema 671); TJ-BA, Apelação nº 0571556-60.2018.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8048777-95.2019.8.05.0001.